Tribunal: TJDFT
Processo: 0741147-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em face à decisão da Sétima Vara Cível de Brasília, que concedeu a tutela de urgência para determinar o fornecimento de medicamento. Considerando que a demanda tem origem em processo oriundo da Sétima Vara Cível de Brasília, declaro-me suspeito para atuar nos presentes autos. Nos termos do artigo 79, § 4o, do Regimento Interno, determino a redistribuição com a devida compensação. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de dezembro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46